Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004614-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE MOURA - CPF: 854.368.103-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA IRENE RODRIGUES FEITOSA DE MOURA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR], LESÃO CORPORAL E ESTUPROS, CONSUMADO E TENTADO – PRONÚNCIA – CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
PELA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO, NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIME E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS DOS DELITOS CONEXOS – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E DESPRONÚNCIA POR LESÃO CORPORAL E ESTUPROS – RECONHECIMENTO DE FEMINICÍDIO E MOTIVOS FÚTIL E/OU TORPE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJDFT E TJMT – GOLPES DE ARMA BRANCA [FACA], EM VIA PÚBLICA, EM PLENA LUZ DO DIA, AO SAIR DA DELEGACIA DE POLÍCIA – AGENTE NÃO ESPERADO NO LOCAL – VÍTIMA ATINGIDA DE SURPRESA – AFERIÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PREMISSA DO STJ – MOTIVAÇÃO ASSECURATÓRIA DE IMPUNIDADE NÃO RETRATADA – QUALIFICADORA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT E ARESTO DO TJRS – QUALIFICADORA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME – AFASTADA

– CRIMES CONEXOS –

FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DE LESÃO CORPORAL OU ESTUPRO, CONSUMADO OU TENTADO –JUSTA CAUSA INEXISTÊNCIA – DECISÕES

DO TJMT E TJMG – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E DESPRONUNCIAR O RECORRENTE DOS CRIMES CONEXOS.

Inexiste “
bis in idem”
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivos fútil e/ou torpe, visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278; (TJMT, RSE NU 1020414-24.2020.8.11.0000).

A “inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem
” (TJDFT, RSE nº 0006892-22.2015.8.07.0003).

Quando há indícios de que a vítima foi executada, sem possibilidade de se defender, a qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp nº 1779570/RS).

Se a qualificadora para assegurar a impunidade de outro crime se afigura isolada do conjunto probatório, deve ser suprimida da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2 e TJRS, AP nº (nº 5000035-76.2012.8.21.0038).

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.[...].”
(TJMT, RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000)

“Havendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia.”
(TJMG, AP NU 0500694-36.2019.8.13.0024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004614-19.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(S):

LUCIANO DE MOURA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANO DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação penal (PJE NU 1000290-50.2020.8.11.0087), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, assegurar a impunidade de outro crime e por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar] e majorado [na presença física de descendente], lesão corporal [contra cônjuge/companheiro] e estupros, consumado e tentado, – art. 121, § 2º, II, IV, V, e VI, c/c § 2º-A, I, e §7º, III, art. 129, § 9º, art. 213,
caput,
art.213,
caput,
c/c art. 14, II, todos do CP – (ID 75037522- fls. 238/255).

O recorrente sustenta que: 1) a incidência concomitante das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio configuraria
“bis in idem
”; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada, pois
“não há como se dizer que o ataque era inesperado
”; 3)

“a possibilidade de ter ocorrido delitos anteriores, por si só, não quer dizer que o crime posterior foi cometido para assegurar a impunidade daqueles
”; 4) não existem indícios probatórios mínimos de lesão corporal e estupros, consumado e tentado
.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] e despronunciado dos crimes conexos (ID 80291994).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 80291997).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 80291998 fls.1).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE FEMINICÍDIO, ESTUPRO, LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE ESTUPRO PERPETRADOS CONTRA A PRÓPRIA ESPOSA - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DOS CRIMES CONEXOS E DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO TIPO PENAL E SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A SUBSIDIAR AS IMPUTAÇÕES – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 85930977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14/03/2020, na residência localizada na Rua Nunes Freire, s/n, bairro Alto da Bela Vista, Novo Mundo/MT, o denunciado LUCIANO DE MOURA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência, manteve conjunção carnal com a vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura.

Consta nos presentes autos que, na data dos fatos, a filha da vítima visualizou o denunciado forçando a sua genitora a manter relação sexual com ele, sendo que a vítima a todo momento, de forma desesperada, tentou tirar o denunciado de cima dela.

FATO 02

Segundo restou apurado, no dia 15/03/2020, na residência localizada na Rua Nunes Freire, s/n, bairro Alto da Bela Vista, Novo Mundo/MT, o denunciado LUCIANO DE MOURA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua esposa e vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura, em situação de violência doméstica e familiar.

Apurou -se que, no dia dos fatos, após a vítima deitar na cama do casal, o denunciado pegou e deu um “mata leão” na vítima, apertando fortemente o seu pescoço, só parando com a agressão após a filha do casal pegar a lanterna do celular e iluminar em direção à vítima e ao denunciado.

FATO 03

No dia 16 de março de 2020, por volta das 07h57, na Avenida Airton Senna, bairro Centro, em Novo Mundo/MT, o denunciado LUCIANO DE MOURA prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a execução de outros crimes e por menosprezo à condição do sexo feminino de sua companheira, matou a vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura, na presença física de descendente.

Consta ainda que, no dia 16/03/2020, o denunciado LUCIANO DE MOURA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência, tentou manter conjunção carnal com a vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura.

Infere-se nos autos que a vítima, no dia dos fatos, dirigiu-se até a unidade da Polícia Militar com a finalidade de registrar um boletim de ocorrência, pois o denunciado havia lhe agredido anteriormente.

Depreende-se do inquérito policial que, no momento em que a vítima saiu da unidade policial, na companhia da filha do casal, o denunciado foi em direção destas e desferiu golpes com objeto perfurocortante contra a vítima, a qual não teve como se defender, vindo à óbito ainda no local.

Os crimes foram praticados em razão da relação existente entre o denunciado e a vítima (violência contra mulher, na forma da Lei 11.340/06 – CP, art. 121, VI e § 2º, I), bem como pelo fato de ele possuir sentimento de posse em face dela (torpeza).

Restou apurado que o denunciado ceifou a vida da vítima, para assegurar a execução de outros crimes, eis que anteriormente o increpado havia estuprado, tentado estuprar e agredido a vítima, e no momento em que ela estava saindo do núcleo da Polícia Militar ele praticou o crime de feminicídio.

Salienta-se que, no dia dos fatos, horas antes do denunciado ceifar a vida da vítima, ele tentou estupra-la na frente das filhas do casal.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia LUCIANO DE MOURA como incursos no art. 121, §2°, incisos I, IV, V e VI c.c. §2°-A, incisos I (violência doméstica familiar) e o § 7º, inciso III (na presença de descendente), art. 129, §9°, art. 213, caput, e art. 213 c.c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, [...].”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 80291467)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras do homicídio e os crimes conexos nestes termos:

“[...] Do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP).[...].

Com feito, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia, raça).

Por sua vez, a futilidade do motivo para o cometimento do crime é aquela em que o ensejo é desproporcional ao agravo, sem qualquer respaldo social ou moral e densamente condenável, ocorre quando o indivíduo age movido por uma banalidade.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:[...].

Examinando os autos, a motivação referida na denúncia, a meu ver, não configura o motivo torpe, mas sim fútil, uma vez que o acusado, em tese, ceifou a vida da ofendida “pelo fato de ele possuir sentimento de posse em face dela” (ID 30966462).

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...].

Quando o Julgador avalia que somente houve equívoco na inicial quanto à definição jurídica, deve alterar a capitulação, permanecendo irretocáveis os fatos narrados. Por essa razão, a Lei Processual não exige providências instrutórias em relação à emendatio libelli.

Sob esse aspecto, devemos deixar consignado que pode o julgador, à luz do artigo 418 do Código de Processo Penal, dar aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa, mesmo que em consequência o acusado fique sujeito a pena mais grave.

Dispõe o citado artigo (418 do CPP): “O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave”.

Deve-se, com isso, ressaltar que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal.

Destarte, encontra-se o acusado incurso na qualificadora tipificada no art. 121, §2º, II, do Código Penal (motivo fútil).

Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:[...].

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, quando o crime é cometido mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, aduziu o Parquet que o denunciado, no momento em que a vítima saiu da unidade policial, na companhia da filha do casal, foi em direção destas e desferiu golpes com objeto perfurocortante contra a vítima, a qual não teve como se defender, vindo à óbito ainda no local.

A corroborar, a testemunha Adriele da Silva Vilczak, em seu depoimento judicial (mídia de ID. 38261557), afirmou que a vítima foi pega de surpresa, tornando impossível sua defesa.

Vejamos: [...].

Logo, diante do exposto não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos, afastando a tese da defesa de inaplicabilidade da inclusa qualificadora.

Da qualificadora de ter sido o homicídio praticado para assegurar a impunidade de outros crimes

A qualificadora descrita no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal está presente, vez que conforme apurado no decorrer da instrução, o crime ocorreu para assegurar a impunidade da prática de outros delitos, o de estupro, tentativa de estupro e lesão corporal, perpetrados contra a ofendida anteriormente.

Nesse sentido é o depoimento da filha do casal SARA CHRISTINE SOUSA DE MOURA:[...].

Assim, tenho que os indícios da qualificadora estão presentes, não havendo razão para decotá-la de plano.[...].

Do feminicídio [...].

Destarte, diante dos depoimentos prestados em Juízo, o qual revelam que a vítima era convivente do réu, não há motivos para considerar improcedente a qualificadora do feminicídio.

Igualmente, no que tange aos crimes conexos, previstos nos artigos 129, §9º, 213, caput, e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, depreende-se que em casos tais, a competência é atraída para o Egrégio Tribunal do Júri, por força do artigo 76, I, c/c o artigo 78, I, todos do CPP.[...].

Dispositivo

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUCIANO DE MOURA [...] sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pelos crimes enunciados no 121, §2°, II, IV, V e VI, c/c §2º-A, I (violência doméstica familiar) e § 7º, inciso III (na presença de descendente), além dos artigos 129, §9°, 213, caput, e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 80291978)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial nº 530.1.01.2020.006534 - vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura - morte “
por choque hipovolêmico, decorrente de ferimento cardíaco causada por arma branca”
– (ID 80291466- fls. 62/76), Declaração de Óbito (ID 80291466- fls. 59) e Certidão de Óbito (ID 80291466- fls. 15),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Sara Christine Sousa de Moura, adolescente de 13 anos, filha da vítima e do recorrente (ID 80291466 – fls. 39/41), Ivanir Justina da Cunha, empregadora da vítima (ID 80291466 – fls. 26/27), Antonio Chagas de Souza, morador próximo ao local do homicídio (ID 80291466- fls. 24/25),

Adriele da Silva Vilczak, a qual presenciou o homicídio (ID 80291466- fls. 20), Cleiton Ferreira da Silva e Adailton Borges Levino, policiais militares (ID 80291466- fls. 16/19), assim como o interrogatório de LUCIANO DE MOURA, recorrente, o qual exerceu o direito ao silêncio (ID 80291466- fls. 35/36).

Em Juízo, foram ouvidos Adailton Borges Levino, Cleiton Ferreira da Silva, Adriele da Silva, Vilczak, Antonio Chagas de Souza, Ivanir Justina da Cunha, Sara Christyne Sousa de Moura, Francisco José Neves, José Augusto Vasconcelos Menezes e interrogado LUCIANO DE MOURA, que permaneceu em silêncio
(excerto da sentença – ID 80291978- fls. 1/7).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
LUCIANO DE MOURA
e a vítima
Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura conviviviam maritalmente há mais de 14 (quatorze) anos e tiveram duas filhas

Sara Christine Sousa de Moura [adolescente de 13 anos, na data do fato] e Antonia Kamylle Souza de Moura [de 5 anos]; mudaram-se de Fortaleza/CE para Novo Mundo/MT em busca de trabalho onde locaram um “kitinete”, em 24.2.2020, na Rua Nunes Freire, s/n, Bairro Alto da Bela Vista, em Novo Mundo/MT para residirem. Nessa casa, no dia 14.3.2020, o recorrente teria estuprado a vítima, na frente das filhas e, no dia 15.3.2020, teria tentado estrangulá-la, “
deu um “mata leão” na vítima, apertando fortemente o seu pescoço, só parando com a agressão após a filha do casal pegar a lanterna do celular e iluminar em direção à vítima
”; no dia 16.3.2020, o recorrente teria tentado, novamente, estuprá-la, motivos pelos quais ela teria ido à Delegacia de Polícia de Novo Mundo para denunciar as agressões sofridas; ao sair da Unidade da Polícia Militar [em 16.3.2020], por volta das 7h57min, na Avenida Airton Senna, Bairro Centro, em Novo Mundo/MT, teria sido surpreendida pelo recorrente, que lhe desferiu diversas facadas [tipo peixeira de cabo branco], na presença da filha adolescente [Sara Christine Sousa de Moura], causando-lhe a morte, no local, “
por choque hipovolêmico, decorrente de ferimento cardíaco
” (excerto da denúncia - ID 80291467 e relatório policial –ID 80291466 – fls. 77/79);

-

Sara Christine Sousa de Moura [filha da vítima de 13 anos], em ambas as fases da persecução penal, confirmou que a relação dos pais sempre fora conturbada e que o recorrente sempre agredia sua mãe porque “
tinha ciúmes dela”
; que presenciou ele, em cima da mãe, tentado manter relações sexuais e “
reclamando que ela não queria ficar com ele
”, bem como que ele tentou estrangulá-la, pois a visualizou “
se debatendo na cama para ele soltá-la”;
relatou que, no dia 16.3.2020, sua mãe deixou sua irmã menor [Antonia Kamylle Souza de Moura] no lava-jato onde trabalhava e deslocaram-se até à Delegacia de Polícia denunciar o pai; ao saírem foram surpreendidas: “
a gente tava descendo quando ele apareceu de repente, do nada, no meio do caminho e ficou falando xingando ela, como sempre; ele pegou abriu a bolsa e tirou a faca, na hora que ele fez isso ele começou a esfaquear ela no meio do caminho, ai peguei e sai correndo para poder chamar a polícia; [...] Ela tava tentando segurar ele, só que era impossível por que ele também tava tentando me acertar,[...] ele foi primeiramente em cima de mim, só que a mãe me empurrou para trás, para poder me defender e ficou segurando ele por um bom tempo;[...] o recorrente falava que não era para ela ter ido na delegacia
” (ID 80291466 – fls. 39/41 e excerto da sentença – ID 80291978);

- Ivanir Justina da Cunha [empregadora da vítima no lava-jato] relatou que vítima sempre lhe contava sobre a relação conflituosa com o recorrente e, no dia do homicídio, lhe informou que sofreu agressões do marido [ele tentou estrangulá-la] e manteve relação sexual forçada com ela na frente das filhas e iria à Delegacia de Polícia, mas voltaria para o trabalho (excerto da sentença – ID 80291978); na fase extrajudicial, confirmou que a vítima deixou sob os seus cuidados a filha menor e foi com a outra à Unidade da Polícia Militar para relatar os abusos que sofria do marido [ela lhe afirmou, ainda, que, no Ceará, ele já respondia ação por agredi-lá] e, depois, iria ao posto de saúde, pois acreditava que, devido à tentativa de enforcamento, estava com a amigdala machucada (ID 80291466- fls.26/27);

-

Adailton Borges Levino [policial militar], em Juízo, narrou que a vítima, na data do fato, teria ido até a Delegacia de Polícia, juntamente com sua filha, e afirmou que desejava separar do marido, o qual lhe agredia e, por muitas vezes, tentou praticar atos sexuais forçados, na presença das filhas, bem como comunicou que, em duas noites anteriores, ela teria sido abusada sexualmente e agredida por ele com golpe de “mata-leão”, todavia, por estar no horário de trabalho, voltaria posteriormente para registrar o boletim de ocorrência; após sairem da Delegacia, sua filha retornou pedindo socorro, em razão do pai ter matado sua mãe

(
excerto da sentença – ID 80291978);

- Adriele da Silva Vilczak [testemunha presencial] esclareceu que estava no seu serviço, quando visualizou um homem correndo na direção da vítima, a qual gritou por socorro, momento em que este a golpeou com facadas, após jogou a faca e foragiu.

A
firmou, ainda, que a vítima foi pega de surpresa, tornando impossível sua defesa (excerto da sentença – ID 80291978);

-

Antonio Chagas de Souza [morador próximo da Delegacia de Polícia], asseverou que o recorrente estava em frente a sua casa, encostado no muro do depósito de gás, com uma mochila nas costas, “
olhando por trás do muro, como se estivesse esperando alguem
”; uma hora depois, visualizou um aglomerado de pessoas, em frente a sua casa, foi até o local e avistou a vítima esfaqueada no chão
(ID
80291466 – fls.24/25).

Dito isso, vejamos.

O orgão ministerial imputou ao recorrente homicídio cometido pelo motivo torpe “
sentimento de posse

em face dela”
- (CP, art. 121, § 2º, I) e por razões do sexo feminino no âmbito de violência doméstica de familiar - vítima e recorrente eram conviventes - (CP, art. 121, §2º, VI, c/c § 2º-A, I, e §7º, III), ao passo que o Juízo singular procedeu a nova definição do fato (CPP, art. 418, “
ementadatio libeli
”), ao reconhecer que esse “
sentimento de posse
” configura a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II)
,
bem como que o homicidio ocorreu por razões do sexo feminino (CP, art. 121, §2º, VI, c/c § 2º-A, I, e §7º, III).

Anote-se que a
“emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, [...], mantendo-se, contudo,

intocada a correlação

fática

entre

acusação

e

sentença,

afina ”,
como na hipótese,

sendo, portanto, dispensada abertura de vista à defesa para se manifestar sobre a nova captulação da qualificadora – de motivo torpe para fútil –

(STJ, HC nº 442.758/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas -25.3.2019 ).

De qualquer sorte, o reconhecimento do feminicídio e motivo fútil e/ou torpe não configura
bis in idem
, visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -25.9.2018).

Outrossim, a “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE nº0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator: Des. George Lopes - 29.10.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva – sexo feminino da vítima –, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em bis in idem ou em incompatibilidade entre elas.”
(TJMT, RSE NU 1001319-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020)

Logo, a qualificadora do motivo fútil deve ser preservada.

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV), verifica-se que ela foi morta por golpes de arma branca [faca], em via pública, em plena luz do dia, próximo a uma Delegacia de Polícia e na companhia da sua filha adolescente, a indicar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva do recorrente, o qual não era esperado naquele local.

Ademais, a testemunha presencial Adriele da Silva Vilczak, em Juízo, confirmou ter sido a vítima pega de surpresa (excerto da sentença – ID

80291978), a corroborar o depoimento da filha do casal

Sara Christine Sousa de Moura:
“a gente tava descendo quando ele apareceu de repente, do nada, no meio do caminho”

(
excerto da sentença – ID 80291978).

Se há indícios de que a vítima foi executada, sem possibilidade de se defender, a qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que tange à qualificadora do homicídio cometido para assegurar a impunidade de outros crimes (CP, art. 121, §2º, V), o juízo singular reconheceu elementos para sua caracterização no depoimento
da filha

Sara Christine Sousa de Moura:

presenciou o recorrente, em cima da mãe, tentado manter relações sexuais e “
reclamando que ela não queria ficar com ele”
, bem como tentou estrangulá-la, pois a visualizou “se
debatendo na cama para ele soltá-la
”; (ID 80291466 – fls. 39/41 e excerto da sentença – ID 80291978).

Segundo a doutrina, quando um crime ocorre para garantir/assegurar a impunidade ou vantagem de outro, tem-se a conexão objetiva consequencial ou sequencial (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 4ª ed.. Salvador: Jus Podvim, 2016, pág. 555). Todavia, a possível existência de delito anterior ao homicídio, por si só, não
retrata a
motivação assecuratória de impunidade deste, se não há qualquer outro elemento colhido sob o contraditório para revelá-lo.

Registre-se que
o recorrente, ao ser indagado pela polícia militar, especificamente, sobre a motivação do homicídio, respondeu que estava casado com a vítima há 15 (quinze) anos, o relacionamento sempre fora conturbado, teria sido traído e “
nesta data, perdeu a cabeça e resolveu matá-la
” (excerto do depoimento extrajudicial do policial militar Cleiton Ferreira da Silva – ID 80291466 –fls. 18/19).

Nesse quadro, essa qualificadora [assegurar a impunidade de outro crime] se afigura isolada do conjunto probatório [e não pode ser presumida], de modo que deve ser suprimida da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Em situação análoga decidiu o e.TJRS:

“Crime cometido para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Tese acusatória não restou minimamente comprovada no conjunto probatório dos autos. Além disso, ilógico que o recorrente tivesse cometido delito mais grave contra a vítima [...] para assegurar a impunidade de delito praticado contra a mesma ofendida deveras mais leve. Assim, permanece afastada a qualificadora constante no art. 121, §2º, inc. V, do Código Penal”

(Apelação Criminal nº 5000035-76.2012.8.21.0038 - Relator: Des. Rinez da Trindade – 15.4.2021)

No concernente aos crimes conexos [estupro, lesão corporal e tentativa de estupro], verifica-se que o Laudo Pericial nº 530.1.01.2020.006534 aponta o motivo da morte da vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura - “
por choque hipovolêmico, decorrente de ferimento cardíaco causada por arma branca”
– (ID 80291466- fls. 62/76), entretanto não apresenta elementos passíveis de indicar a materialidade de eventual lesão corporal [decorrente de tentativa de enforcamento] ou de agressão sexual.

Quando inexistente prova inequívoca da materialidade deve o julgador impronunciar o acusado, mesmo que, exclusivamente, em relação aos crimes conexos por falta de justa causa (CPP, art. 414).

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

“
Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.[...].”
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020 - grifado)

Na mesma linha, há julgado do e. TJMG: “
Havendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia.”
(AP NU 0500694-36.2019.8.13.0024 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.2.2020)

Por efeito, o recorrente deve ser despronunciado dos crimes conexos [lesão corporal e estupros, consumado e tentado], ante a ausência de materialidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do homicídio para assegurar a impunidade de outros crimes (CP, art. 121, § 2º, V) e despronunciar o recorrente dos crimes de lesão corporal e estupros, consumado e tentado (CP, art. 129, § 9º, art. 213,
caput
e art.213,
caput,
c/c art. 14, II), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, II, IV, e VI, c/c § 2º-A, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021